Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 34 E 35 DO CTB. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA. CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 5.853,00 e improcedente os pedidos contrapostos. Narra a inicial que o autor, ora recorrido, estava dirigindo seu veículo na faixa da esquerda, mantendo-se dentro do limite de velocidade da via. Relata que, paralelamente, a motocicleta do recorrente transitava pela faixa da direita. Aduz que, em determinado ponto do trajeto, o condutor da motocicleta executou uma manobra brusca, mudando de faixa repentinamente para alcançar uma entrada que pretendia acessar. Afirma que o movimento inesperado resultou na colisão entre os veículos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve manobra brusca e troca de faixa. Afirma que esteve o tempo todo na mesma faixa do veículo do recorrido, visto que a via em comento estava com uma das faixas fechadas. Aponta que o veículo do recorrido aumentou sua velocidade, o que acabou por "empurrar" a moto e causar o acidente. Pugna pela reparação por danos materiais relativos a serviços adicionais, bem como lucros cessantes, tendo em vista que utiliza a motocicleta como instrumento de trabalho. Sustenta que o juízo a quo baseou sua decisão unicamente na narrativa do recorrido e em um vídeo, sem perícia ou laudo que comprove a dinâmica dos fatos. Defende que a condenação não se sustenta por insuficiência de provas cabais que demonstrem sua responsabilidade exclusiva. Aduz que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha ocular.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta que não houve cerceamento de defesa e que o conjunto probatório mostra-se suficiente para a elucidação da controvérsia. Alega culpa exclusiva do recorrente e violação aos arts. 34 e 35 do CTB. Sustenta a inexistência do dever de indenizar por ausência de comprovação do dano e ilegitimidade ativa quanto aos lucros cessantes.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito entre as partes.
III. Razões de decidir
6. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. O juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
7. Restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito. Contudo, torna-se necessário o entendimento acerca da sua dinâmica, a fim de que seja imputada ou não culpa ao recorrente.
8. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ainda, o art. 35 do mesmo Código dispõe que: "Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."
9. Os vídeos da dinâmica do acidente (ID 70635681 e 70639064), a fotografia do veículo (ID 70639065), bem como a ocorrência policial (ID 70635678) corroboram a versão dada pelo recorrido no sentido de que se encontrava transitando na faixa da esquerda quando o recorrente realizou manobra sem a cautela necessária, interceptando sua trajetória e ocasionando a colisão. Apesar de o recorrente afirmar que trafegava na mesma faixa, à frente do recorrido, é possível verificar que o condutor da motocicleta transitava no meio da via, ou seja, entre as duas faixas. Tal conclusão é corroborada pela fotografia do veículo do recorrido, a qual demonstra que a colisão ocorreu na lateral dianteira do para-choque. Ainda, pelo vídeo, observa-se que o motociclista fez movimento do meio da via para a esquerda com o intuito de fazer a conversão, momento em que ocorreu o acidente.
10. Com efeito, as provas demonstram que o recorrente realizou manobra com a intenção de adentrar à faixa por onde trafegava o veículo do recorrido, não observando se as condições de tráfego lhe eram favoráveis, em descumprimento aos arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do recorrente, incabível os pedidos contrapostos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A inobservância das condições de tráfego quando da realização de alguma manobra acarreta a culpa exclusiva do motorista.".
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: Não há.